Tribunal: TJMT
Processo: 8028166-56.2019.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8028166-56.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDIA MARIA DA GUIA FARIAS - CPF: 846.026.431-91 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), POP INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.809.228/0001-15 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n. 8028166-56.2019.8.11.0001

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Embargante(s):
CLAUDIA MARIA DA GUIA FARIAS

Parte Embargado(s):
POP INTERNET LTDA.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
03/07/2023 a 07/07/2023

Ordem na pauta: 190

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO –CONTRADIÇÃO RECONHECIDA – VÍCIO SANADO – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS APENAS PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO REBATIDO.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95.

R
ELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte demandada, por esta Turma Recursal, que, à unanimidade, conheceu do Recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que
declarou a inexistência do débito em nome da autora e condenando a ré ao pagamento de danos morais.

Primeiramente, foram opostos Embargos de Declaração pela empresa ré, o qual foi acolhido por este juízo, reconhecendo-se a existência de vínculo entre as partes, haja vista a informação dada pela autora, em outro processo, acerca da mesma linha telefônica discutida nesta lide, e que alega desconhecer.

Agora, a parte autora opôs Embargos em face do acórdão de id. 165326177, sustentando, apenas nesta instância, que já fora reconhecida a inexistência de vínculo entre as partes atinente a mesma linha de telefonia fixa, qual seja, (65) 3641-2175, nos autos de n. 8028165-71.2019.811.0001, o que, portanto, ofenderia a coisa julgada.

Ao se pronunciar, a parte embargada sustenta que os Embargos de Declaração opostos pela parte demandada são meramente protelatórios, pugnando pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Sabe-se que os embargos de declaração servem
“
ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
”

(N.U. 10009144320208110041, Relator SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julg. em 05/07/2022).

Ademais, o juiz não está obrigado a responder a cada uma das alegações das partes, mas apenas a fundamentar o seu livre convencimento,
"não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. [...] o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
"
(
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR, julg. em 16/05/2022
).

Dessa maneira, ao proferir qualquer decisão judicial, deve o juiz se pronunciar explicitamente sobre todos os temas controvertidos da causa; contudo, não está obrigado a responder ponto a ponto, todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

No presente caso, vê-se que, realmente, a discussão acerca de existência ou não de relação jurídica entre as partes já fora objeto da demanda de n.
8028165-71.2019.811.0001, por meio do qual restou sedimentado que a empresa ré não logrou êxito em demonstrar eventual liame jurídico e negocial entre as partes.

Embora a autora, ora embargante, somente tenha trazido esta informação em sede destes aclaratórios, tal discussão se trata de matéria de ordem de pública, que pode ser decidida e apreciada em qualquer grau de jurisdição pelo juízo.

Assim, é o caso de acolher os presentes embargos para modificar a decisão colegiada proferida no id. 165326177, mantendo-se o acórdão primeiramente prolatado por este órgão (id. 152186695), para declarar

a inexigibilidade da dívida no valor de R$ 6,65, bem como condenar a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tal como decidido na sentença impugnada.

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e, no mérito,
os acolho
, a fim de extirpar os termos da decisão proferida no id. 165326177,
mantendo-se, por consequência, o acórdão prolatado ao id. 152186695 na íntegra, inclusive com a condenação da empresa ré ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023